Tribunal: TJES
Processo: 0001015-69.2015.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001015-69.2015.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENAIR ROSA DA SILVA FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL AO MUNICÍPIO. OCUPAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS VALORES ATÉ A EFETIVA DESOCUPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguel. O imóvel, locado ao ente municipal até 31/12/2010, permaneceu ocupado pelo Município até 21/08/2015, sem pagamento de aluguéis, mesmo após notificação extrajudicial em 2012. O juízo de origem condenou a municipalidade ao pagamento dos valores devidos entre 01/01/2011 e 21/08/2015, descontadas as parcelas atingidas pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de previsão orçamentária ou o princípio da legalidade afastam o dever do Município de indenizar pela ocupação do imóvel após o término do contrato; (ii) estabelecer o prazo prescricional aplicável à cobrança dos aluguéis devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da legalidade e a necessidade de previsão orçamentária não podem ser invocados pelo Município para legitimar a ocupação gratuita de imóvel particular, pois tal conduta caracteriza enriquecimento sem causa (CF, art. 37, caput; CF, art. 167, II; CC, art. 884).

A Administração, ao atuar como locatária, submete-se às normas de direito privado, inclusive às da Lei de Locações, não podendo invocar prerrogativas de direito público para se eximir do pagamento.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em contratos de locação celebrados pela Administração Pública, subsistem os deveres locatícios típicos, inclusive o pagamento dos aluguéis até a efetiva desocupação do imóvel.

A alegada inércia da proprietária não autoriza a utilização gratuita do bem pelo Município, limitando apenas o alcance temporal da cobrança em razão da prescrição.

Aplica-se a prescrição trienal do art. 206, § 3º, I, do CC ao caso.

O conjunto probatório comprova a efetiva utilização do imóvel pelo Município até 21/08/2015, inexistindo prova em contrário.

A sentença recorrida já contemplou a exclusão das parcelas prescritas, fixando indenização proporcional e razoável, calculada com base no último valor locatício ajustado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O uso de imóvel pela Administração Pública após o término do contrato de locação gera obrigação de indenizar o proprietário pelos valores locatícios, ainda que não haja previsão orçamentária.

A ausência de contrato ou dotação orçamentária não afasta o dever de pagamento pelo ente público, sob pena de enriquecimento sem causa.

A pretensão de cobrança de aluguéis e indenização pelo uso de imóvel prescreve em três anos, nos termos do art. 206, § 3º, I, do Código Civil.

A Administração Pública, na condição de locatária, submete-se ao regime jurídico de direito privado aplicável às locações.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput, e 167, II; CC, arts. 206, § 3º, I, e 884; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 685.717/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 04/02/2010, DJe 01/03/2010; TJES, Ap/RN 0007058-52.2014.8.08.0006, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 19/05/2024; TJMG, AC 50044325720218130016, Rel. Des. Luzia Divina de Paula Peixôto, j. 03/08/2023; TJRJ, Ap/RN 0007072-36.2016.8.19.0046, Rel. Des. Conceição Aparecida Mousnier Teixeira de Guimarães Pena, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 16/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001015-69.2015.8.08.0037

APELANTE: MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

APELADA: DENAIR ROSA DA SILVA FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Muniz Freire em razão da Sentença de ID 13501119, em que o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Muniz Freire julgou parcialmente procedente o pedido formulado na
Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguel
ajuizada por Denair Rosa da Silva.

Cumpre mencionar que, de acordo com a inicial de fls. 02/10, a Requerente, ora Apelada, alegou ser usufrutuária de um imóvel em Muniz Freire-ES, que foi locado ao Município para servir como Almoxarifado Geral, com vigência no período de 04/01/2010 a 31/12/2010. Após o término do contrato, a partir de janeiro de 2011, afirmou que o Município continuou a ocupar o imóvel sem realizar o pagamento de aluguéis, cujo valor era de R$ 824,00 (oitocentos e vinte e quatro reais) mensais. Apesar de ter protocolado pedido formal em 04/05/2012 para a restituição do bem e o pagamento dos aluguéis em atraso, foi ignorada, o que culminou no ajuizamento da demanda, sendo que o Município continuou utilizando o imóvel até 21/08/2015.

Delineado tal cenário, o Magistrado singular entendeu por
condenar a Fazenda Pública no pagamento dos aluguéis pelo período de 01/01/2011 a 21/08/2015, descontadas as parcelas atingidas pela prescrição.

Inconformado, no recurso de ID 11832125, o Município pugna pela reforma do ato judicial objurgado aos argumentos de que a condenação ao pagamento de aluguéis por período posterior ao contrato ofende o princípio da legalidade, pois não havia previsão orçamentária para tal despesa, de forma que “
A condenação imposta compromete gravemente os recursos públicos destinados a finalidades prioritárias como saúde, educação e infraestrutura, essenciais para o bem-estar da coletividade
”.

Sus
te
nta ainda que “
A condenação do Município ao pagamento integral dos valores pleiteados pela Apelada é desproporcional, uma vez que: Não há prova inequívoca da ocupação exclusiva do imóvel pelo Município durante todo o período mencionado. A Apelada permaneceu inerte por longo período, deixando de tomar providências imediatas para reaver o imóvel, contribuindo para o prolongamento da situação
”

De plano, cumpre dizer que o princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da Constituição Federal - CF) e a necessidade de previsão orçamentária (art. 167, II, da CF e art. 1º, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal) não podem servir de escudo para o enriquecimento sem causa do ente público em detrimento do particular.

O uso de propriedade privada, ainda que sem contrato formal vigente, gera para a Administração Pública o dever de indenizar o proprietário pelo período da ocupação. Isso porque, a ausência de contrato ou de prévia dotação orçamentária é uma falha interna da gestão pública e não pode ser oposta ao cidadão para isentar o Município de sua responsabilidade pelo uso de bem alheio, conforme preceitua o art. 884,
caput
,

do Código Civil - CC:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Nesse sentido, jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADO DE REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE LOCADOR PARTICULAR E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCATÁRIA . NEGÓCIO JURÍDICO EM QUE PREPONDERAM AS REGRAS DE DIREITO PRIVADO. LEI DE LOCAÇÕES. PRECEDENTES. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO DE 01 (ANO) E PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO . AUSÊNCIA DE RESCISÃO DO CONTRATO POR PARTE DA LOCATÁRIA. AUSÊNCIA DE EFETIVA DESOCUPAÇÃO E ENTREGA DO IMÓVEL. PERMANÊNCIA DA FAMÍLIA ALOCADA EM ALUGUEL SOCIAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS ALUGUÉIS ATÉ A EFETIVA DESOCUPAÇÃO . ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ATENDIMENTO AO PRECEDENTE FIRMADO NO TEMA 810, DA REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC EXCLUSIVAMENTE APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I. Na hipótese, a Recorrida ajuizou Ação de Cobrança em desfavor do Município Recorrente objetivando o pagamento dos valores referentes ao Contrato de Aluguel de um imóvel residencial localizado na Av . Luiz Cariacica, n. 1.200, Fundos, Barra do Riacho, Aracruz/ES, cujo objetivo reside em albergar família em situação de vulnerabilidade social, alegando que, a partir de meados de 2012, não mais houve cumprimento da obrigação de pagamento dos aluguéis. II .
Nos termos da Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “O negócio jurídico ora sob exame (locação de imóvel) é tipicamente de direito privado e, portanto, o fato de o Locatário ser a Administração Pública não basta para que preponderam os ditames específicos de direito público em detrimento das normas de direito privado [...]” (STJ - REsp n. 685.717/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 4/2/2010, DJe de 1/3/2010)
II. A análise do Contrato formalizado entre as partes (fls . 14/15), especialmente, no tocante à Cláusula Segunda, revela que foi ajustado para vigorar pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir do dia 15/06/2011, admitindo-se a prorrogação, sendo que, posteriormente, substituiu Aditivo Contratual (fl. 100) apenas modificando a data de início do vigência contratual, consignando-se esta para o dia 1º/01/2012, mantendo-se todos os demais termos da avença, estabelecendo, ainda, previsão de reajuste do valor do aluguel para os casos de prorrogação da relação jurídica, preconizando a incidência do índice IGPM, na forma da Cláusula 3.3. III [...] IV. Caberia ao Município, notadamente, objetivando por fim à relação Contratual, promover a retirada da família beneficiário do imóvel, bem como, formalizar a efetiva desocupação e entrega do imóvel, objetivando o encerramento da relação contratual, procedimento que não restou visualizado nos autos, de modo que a efetiva desocupação do imóvel somente ocorreu na data de 29/01/2016, conforme Declaração Prestada pelos ocupantes do imóvel, Sr. SÉRGIO LIMA DOS SANTOS . Precedentes. [...] VII . Sentença confirmada em Reexame Necessário. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0007058-52.2014.8 .08.0006, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível, Data: 19/05/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - LOCAÇÃO DE IMOVEL - ALUGUEIS VENCIDOS - CONTRATO PRORROGADO AUTOMATICAMENTE - MUNICÍPIO LOCATÁRIO - APLICAÇÃO DAS NORMAS DE DIREITO PRIVADO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.

-

Nos casos em que a Administração Pública celebra contrato de locação com o particular, na qualidade de locatária, objetivando o uso de imóvel para o desempenho de função pública, a relação jurídica locatícia será formalizada por um contrato da administração, não contrato administrativo, ou seja, a Administração Pública atuará como se particular fosse, aplicando-se, na essência, o regime de direito privado
-
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 685.717/RO, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, manifestou a respeito: "(...) O negócio jurídico ora sob exame, locação de imóvel, é tipicamente de direito privado e, portanto, o fato de o Locatário ser a Administração Pública não basta para que preponderem os ditames específicos de direito público em detrimento das normas de direito privado, inclusive as atinentes à prescrição"
- [...] (TJ-MG - AC: 50044325720218130016, Relator.: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 03/08/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/08/2023)
Sem grifos no original

Ação de cobrança. Aluguel de imóvel comercial. Inadimplência da municipalidade. Sentença de parcial procedência dos pedidos . Inconformismo do Município Réu. Entendimento desta Relatora quanto à manutenção na sentença vergastada.
Deve ser ressaltado que, nos contratos da Administração regidos pelas normas de direito privado, como o caso dos autos, o Município atua no mesmo patamar que o particular (Lei n.º 8 .666/93 - licitações). Isto é, o contrato de locação entre o particular e o Município deve obedecer às garantias mínimas estabelecidas pela Lei de Locações (Lei n.º 8.245/91) . Neste passo, os argumentos apresentados pelo Apelante não são capazes de afastar a sua responsabilidade de pagar os alugueres, já que se utilizou do imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil. A relação contratual e a inadimplência do Locatário/Apelante encontram-se devidamente evidenciados, exsurgindo dos autos o descumprimento da obrigação. Repise-se, incontroversa a relação locatícia existente entre as partes
(fls. 18/22 e 27)
e a ausência do pagamento pelo Réu dos valores pactuados relativos ao negócio evidenciado
(fl . 10). Portanto, comprovado o fato constitutivo do direito alegado na inicial, na forma do artigo 373, I, do NCPC. Por outro lado, o Réu não comprova qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor (artigo 373, II, do NCPC). Por derradeiro, resta consignar que a presunção de validade do ato administrativo é relativa . Isto significa que essa presunção relativa é subordinada ao princípio da legalidade da atividade administrativa. A legalidade se sobrepõe à presunção de legitimidade. [...] CONHECIMENTO E NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e, nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC, majoro a condenação em honorários advocatícios devidos pelo Réu para o patamar de 12% (doze por cento) do valor da condenação. (TJ-RJ - APELACAO / REMESSA NECESSARIA: 00070723620168190046 202129501197, Relator.: Des(a). CONCEIÇÃO APARECIDA MOUSNIER TEIXEIRA DE GUIMARÃES PENA, Data de Julgamento: 16/02/2022, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 21/02/2022)
Sem grifos no original

Dessa forma, remanesce a responsabilidade da Fazenda Pública pelo pagamento dos valores atinentes à ocupação do bem litigioso, porquanto demonstrado pelo “Recibo de Entrega de Chaves” de fl. 85, assinado pela Locatária e por representante do Município, que a devolução se deu em 21/08/2015, situação corroborada pelo depoimento da testemunha arrolada pelo próprio Requerido/Apelante, Sra. Edilza Maria Martins Belo (ID 14003339), segundo a qual o imóvel se prestou para a guarda de entulhos e bens inservíveis pertencentes ao Município pelo período de “
4 (quatro) ou 5 (cinco) anos a mais
” (após o término formal do contrato, ocorrido em 31/12/2010).

Ressalte-se que a alegada inércia da proprietária Apelada não legitima o uso gratuito de seu bem pelo ente público, especialmente considerando o requerimento formal de desocupação e pagamento protocolado em 2012 (fls. 13/14) e o posterior ajuizamento de ação judicial, valendo mencionar que,
in casu
, a inércia da proprietária, no máximo, delimita o período da cobrança por meio da prescrição.

Aliás, sobre o tema, o Apelante aduz a necessidade de aplicação rigorosa da prescrição trienal, sendo “
imprescindível, portanto, que a condenação seja estritamente limitada aos valores não atingidos pela prescrição e que tenham sido devidamente comprovados nos autos, excluindo-se quaisquer quantias apuradas com base em mera presunção ou alegados sem prova documental
”.

Da leitura da Sentença objurgada, verifica-se que já contemplou e aplicou tal limitação ao condenar o Município, expressamente, “
ao pagamento dos aluguéis à requerente pelo período de 01.01.2011 a 21.08.2015, descontando-se as parcelas atingidas pela prescrição
”

Embora a menção à “prescrição trienal” tenha constado apenas e tão somente do julgado colacionado pelo Julgador primevo, ou seja, de maneira implícita, indene de dúvidas que ao caso em tela se aplica o prazo previsto no art. 206, § 3º, inciso I, do CC, de modo que, apesar de a condenação ser relativa ao período que vai de 01/01/2011 a 21/08/2015, tem-se que as parcelas anteriores a 11/08/2012 se encontram fulminadas pela prescrição – haja vista a propositura da demanda em 12/08/2015 (fl. 02).

Não há, portanto, reparo a ser feito nesse ponto – o qual merecia apenas ser aclarado –, uma vez que a pretensão de cobrança de aluguéis e, por extensão, de indenização pelo uso do imóvel, prescreve em três anos a contar de cada vencimento ou da data da efetiva lesão ao direito.

Logo, a condenação imposta na sentença se mostra razoável e proporcional, pois se baseia na efetiva ocupação do imóvel pelo Município por um período determinado, cabendo a este o ônus de provar eventual desocupação ou a utilização por terceiros, o que não foi feito. O valor indenizatório, ademais, foi fixado com base no último aluguel contratado, método que se alinha aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de manter incólume a Sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários recursais devidos pelo Município de Muniz Freire em 3% (três por cento) da base de cálculo estabelecida em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.